Tribunal: TJES
Processo: 5007626-20.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007626-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOCELIA MARIA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007626-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOCELIA MARIA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por

JOCELIA MARIA FERREIRA
,
inconformada com a decisão de id 3150903, proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara de Execuções Penais, Dr. André Guasti Motta, que indeferiu o pedido formulado pela defesa para a concessão de saída temporária a agravante.

A nobre Defesa argumenta, no id nº 3150903 – Páginas 2/10, à existência de direito subjetivo à saída temporária, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido tal direito. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais em sede de id de nº350903 – Páginas 12/17, pleiteando a manutenção da decisão guerreada.

Juízo negativo de retratação efetuado no id nº 3150903 – Pág. 18.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em sede de id nº 3225730 – Pág. 1/5, opinando pelo improvimento do recurso da nobre defesa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007626-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOCELIA MARIA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se o presente feito de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOCELIA MARIA FERREIRA
, inconformada com a decisão de id nº 3150903, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, Dr. André Guasti Motta, que indeferiu o pedido formulado pela defesa para a concessão de saída temporária a agravante.

A nobre Defesa argumenta em sede de id nº 3150903 – Páginas 2/10, à existência de direito subjetivo à saída temporária, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido tal direito.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais em sede de id de nº350903 – Páginas 12/17, pleiteando a manutenção da decisão guerreada.

Juízo negativo de retratação efetuado em sede de id nº 3150903 – Pág. 18.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em sede de id nº 3225730 – Páginas. 1/5, opinando pelo improvimento do recurso da nobre defesa.

Pois bem. Examinando detidamente o caderno processual, entendo que não merecem prosperar as alegações do agravante.

Pautadas as peculiaridades do caso, com a devida vênia às ponderações formuladas pela ilustre Defensora Pública, ao meu entender, elas carecem de razão neste caso específico, inexistindo qualquer mácula na decisão ora impugnada, capaz de motivar sua reforma.

Não desconheço os obrigatórios requisitos dispostos no artigo 123 da Lei nº 7.210/84, para a concessão de saídas temporárias ao reeducando em regime semiaberto, sendo o inciso II referente a um fundamento objetivo (tempo de cumprimento de pena) e os incisos I e III referentes a fundamentos subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena). Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Haja vista a existência de divergências jurisprudenciais nos tribunais pátrios causadas pela subjetividade dos incisos I e III, surgiu a necessidade de pronunciamento das Instâncias Superiores com o fim de preencher lacunas legislativas e determinar os casos que se adequam aos referidos incisos da lei.

Diante desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, conforme se extrai da seguinte decisão colegiada exemplar:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

III - Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo.

V - Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo.

Habeas Corpus não conhecido.”

(HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em ambas as Câmaras Criminais, oriunda de casos análogos:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DA REEDUCANDA. INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que a reeducanda foi condenada a uma sanção total superior a 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 08/04/2023. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050934, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - SAÍDA TEMPORÁRIA - REQUISITOS SUBJETIVOS - PENA REMANESCENTE - TEMPO NO REGIME SEMIABERTO - EXAME PELO MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, vez que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 123 e incisos da Lei de Execuções Penais, respeitado, assim, o princípio da legalidade. A pena remanescente e o tempo em que o reeducando se encontra no regime semiaberto, são elementos subjetivos a serem examinados pelo magistrado para a concessão da saída temporária, eis que se encaixam na exigência contida no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100160059398, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.

Assim, examinado a questão propriamente dita, realmente o tempo total de pena a cumprir da agente, isto é, 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por si, já seria questão relevante a se considerar para a concessão do benefício da saída temporária.

Todavia, somando-se a isso, como explana o Juízo
a quo
, o agravante somente alcançará o requisito objetivo para progressão de regime (aberto) em 2027, com o término de pena previsto somente para o ano de 2036.

Não bastasse esse fundamento, em 19 de dezembro de 2018 houve a introdução no ordenamento jurídico da Lei 13.769, que acrescentou mais um parágrafo ao artigo 122 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

[...]

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.
”

Dessa forma, entende-se que razão não assiste ao agravante, pois, há nos autos motivos suficientes para a negativa de saída temporária em vista a legislação atual:
condenação com trânsito em julgado pela prática de crime hediondo com resultado morte
, o que impede a reforma da decisão recorrida.

Assim, também pelo advento dessa novel imposição jurídica e pelo cumprimento do princípio da legalidade, impossível a concessão do benefício.

No mesmo sentido o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça em sede de
id nº 3225730 – Páginas. 1/5
, da lavra do
Dr. EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO:

“Não há constrangimento a ser reparado na presente hipótese, pois o juízo da Execução, na oportunidade do exame do requerimento de concessão da benesse de saída temporária, indeferiu o pedido, com base no artigo 123, inciso III da Lei de Execuções Penais. É sabido, para a benesse da saída temporária é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivos e, no caso em análise, não restou preenchido um dos requisitos subjetivos, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com as normas e com os princípios que regem a execução da pena.

Em razão do que foi exposto, em consonância com o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Criminal interposto.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR - RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - ART. 122, § 2º, DA LEP - PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas.

2.

Agravo improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Criminal nº 5007626-20.2022.8.08.0000, em que é agravante JOCELIA MARIA FERREIRA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.